Tribunal: TJMT
Processo: 1006288-27.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006288-27.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Liberdade Provisória]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[RODRIGO SCHWAB MATTOZO - CPF: 279.209.168-10 (ADVOGADO), JUIZO DA COMARCA DE NOBRES MT (IMPETRADO), WILLAM DA RESSURREICAO BARRETO - CPF: 062.826.251-57 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO SCHWAB MATTOZO - CPF: 279.209.168-10 (IMPETRANTE), JUIZO DA VARA UNICA DE NOBRES/MT (IMPETRADO), EVALDO MENDES DE ALMEIDA - CPF: 039.322.851-74 (TERCEIRO INTERESSADO), WILLAM DA RESSURREICAO BARRETO - CPF: 062.826.251-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE ENTORPERCENTES. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR.
1. NULIDADE DA PRISÃO POR ILEGALIDADE DA BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR.
IMPROCEDÊNCIA. FUNDADA SUSPEITA CARACTERIZADA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE NA DILIGÊNCIA POLICIAL.
2. FUNDAMENTOS INIDÔNEOS DA DECISAO EM QUE MANTIDA A PRISÃO PREVENTIVA
. INOCORRÊNCIA. SEGREGAÇÃO IMPOSTA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS ALIADAS À APREENSÃO DE PETRECHOS TÍPICOS DE TRAFICÂNCIA.
3. OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE.
IMPERTINÊNCIA. CONSTITUCIONALIDADE E LEGALIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA.
4. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO.
INVIABILIDADE. DECRETO PREVENTIVO HÍGIDO. ORDEM
DENEGADA
EM
SINTONIA
COM O PARECER.

1.

É inviável o acolhimento de tese relativa à violação de domicílio por parte de guarnição policial, quando a sua ocorrência não resta demonstrada de plano pela prova pré-constituída. Ainda que assim não fosse, o flagrante em questão foi regularmente homologado pelo juízo
a quo
e convertido em prisão preventiva, tornando-se, assim,

superadas as alegações de ilegalidade na detenção flagrancial. Precedentes.

2.

“
A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.”
(Enunciado Orientativo no. 25 da TCCR/TJMT).
In casu,
foram apreendidas, na casa do paciente, 5 porções de substâncias análogas à maconha, balança de precisão, além de um rádio comunicador localizado em um tonel enterrado no quintal da residência, evidenciando, portanto, a gravidade concreta do crime em apuração.

3. A segregação cautelar não viola o princípio da homogeneidade sendo inviável, em sede de
habeas corpus,
conjecturar sobre quantitativo de pena e regime prisional, buscando atrelar tais institutos à prisão preventiva, cuja natureza jurídica e a finalidade são completamente distintas da sanção penal;

4. “(...) Havendo fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, por consequência lógica, torna-se incabível sua substituição por medidas cautelares alternativas à prisão, por serem insuficientes.” (STJ - HC: 477543 SP 2018/0293337-4, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 19/02/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/03/2019

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido
liminar,
impetrado em favor de
Willam da Ressureição Barreto
, contra ato atribuído ao
MM.

Juízo da Vara Única da Comarca de Nobres/MT
, por
manter a prisão preventiva
do paciente

à conta da suposta prática dos crimes de
Tráfico de Drogas e Associação para o Tráfico
previstos no art. 33,
caput
e 35,
caput
da Lei 11.343/2006. (Id. 206015664)

Em prol do pleito liberatório, o impetrante alega:
1)
a nulidade da
invasão
injustificada de domicílio;
2)
que a decisão é
desprovida
de motivação idônea
; 3)
ofensa ao princípio da
homogeneidade
;
4)
possibilidade de medidas
cautelares diversas
da prisão. (Id. 206012684)

Colacionou documentos à
Id. 206015674 e seguintes.

As
Informações Judiciais
foram prestadas (Id.
207023691).

A d.
PGJ
em parecer opinou pela
denegação
da ordem,

conforme sumário que segue em transcrição
(Id. 207270188):

“EMENTA: ARTIGOS 33 E 35 DA LEI N. 11.343/2006, EM CONCURSO MATERIAL (ART. 69 DO CÓDIGO PENAL). MÉRITO
. Habeas Corpus Criminal. Prisão preventiva. Tráfico de drogas. Associação criminosa. Gravidade dos delitos. Quantidade de entorpecentes apreendidos. Armas de fogo. Recebimento da denúncia. Ordem denegada.
PARECER PELA NÃO CONCESSÃO DO HABEAS CORPUS.”

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Consta dos autos que durante a operação “Asfixia” realizada na cidade de Nobres/MT, a guarnição da polícia militar, avistou um casal na frente de uma residência, em atitude suspeita. Assim, foi realizada à busca pessoal no casal e localizada
1 porção de substância análoga à maconha
no bolso do de
Willam.

De acordo com o Boletim de Ocorrência (Id. 206015691-Pg.11) e com as Declarações dos Policiais Militares responsáveis pela prisão em flagrante (Id. 206015691)
Willan
demonstrava nervosismo a todo momento e durante a entrevista, começou a relatar que na sua residência não havia nada de ilícito, sendo que, após autorizou a entrada e busca em sua residência.

Nesse passo, os policiais encontraram uma mochila preta com
3 substâncias análoga à maconha,

1 balança de precisão
e
1 porção maior de substância análoga à maconha.
Relataram ainda que durante buscas no quintal, foi encontrado um tonel enterrado contendo

um rádio comunicador com resquícios de drogas.

Destacaram que
Willan
revelou aos policiais que seu cunhado
David

que utilizava aquele esconderijo, sendo que, naquela tarde foram retirados
3 tabletes de substância análoga à maconha

e
3 armas de fogo.
Dessa forma, foi dada a voz de prisão para
Willan.

Após, os policias foram até a residência de
David
, conforme indicado por
Willan
e lá
David
tentou empreender fuga pelos fundos, sendo que, ao efetivarem a abordagem,
David
afirmou que não estava mais com as três armas de fogo e os entorpecentes já havia distribuído, contudo, relatou que em baixo de seu colchão havia arma de fogo.

Portanto, foi realizada buscas no interior da kitnet onde
David
residia e lá localizadas
1 revólver de calibre 38 com 6 munições intactas em baixo do colchão; já no interior do guarda roupa foi encontrado 3 munições de calibre 38, 3 munições de calibre 40, 1 munições
de calibre 9MM intacta; além de 7 “pinos” de cor vermelha de substância análoga à cocaína.

No mais, foi localizado
uma porção grande de substância análoga à maconha
, plástico filme e R$31,95 reais. Dessa forma,
David
foi preso em flagrante.

Submetidos à audiência de custódia, o juízo converteu a prisão em flagrante em preventiva, sob os seguintes fundamentos:

“(...). Assim, foram diversos fatores que levaram a abordagem, o que se coaduna com o posicionamento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça. Foram eles: nervosismo, local comumente relacionado ao comércio ilícito de entorpecentes e tirocínio policial. Tanto é que da busca pessoal se constatou o estado de flagrância, já que uma porção análoga à maconha foi encontrada no bolso de Willian. (...). Em relação ao periculum libertatis, mostra-se necessária para garantia da ordem pública, dada a gravidade concreta da conduta supostamente perpetrada, em razão da quantidade do entorpecente apreendido, da natureza do produto (maconha e cocaína), pesando mais de 02 kg, pinos de cocaína vazios prontos para a divisão em porções, balança de precisão e papel filme, revelando a periculosidade social dos agentes (...)” (Id. 138906921-Pg.16)

O impetrante requer a nulidade da busca pessoal e domiciliar, ao argumento de que inexistiam fundadas suspeitas/razões para as medidas invasivas
sem autorização judicial
.

Razão
não
lhe assiste.

Inicialmente, sustenta a defesa que a busca no interior da residência se deu arbitrariamente, sem ordem judicial e fora das hipóteses excepcionadas pela constituição, o que deve, no seu entendimento, resultar na ilegalidade da prisão em flagrante e no reconhecimento nulidade das provas obtidas nos autos por meio da busca domiciliar.

Com relação à invalidade da prova produzida ou mesmo a forma como elaborada os elementos de informação na fase inquisitorial, v.g. a ilegalidade do flagrante, com invasão de domicílio, trata-se de matéria de
mérito
que não prescinde de análise de todo o arcabouço fático probatório, o que se mostra inviável na via estrita da ação constitucional, muito menos podendo ser deduzida nesta fase de cognição sumária.

Ainda que o “nervosismo” (ou a reação “apreensiva”) seja, de fato, subjetivamente compreendido, a verdade é que ao estar em patrulhamento ostensivo,
a polícia tem o dever de analisar tudo o que está ao seu redor
, e exatamente por isso, desloca-se em viaturas em baixa velocidade, sempre atenta ao que ocorre por onde passar, observando a circulação de pessoas e também de veículos.

Ora, o comportamento das pessoas, as situações circunstanciais ou até mesmo a aflição ou nervosismo (sem motivo aparente), não podem passar por desapercebidas pelo agente de segurança (sob pena, inclusive, de evidente despreparo) pois, naquele momento,
o policial está executando um trabalho que exige pronta atuação e imediata
(dentro da legalidade)
em atendimento à preservação da ordem pública, e aliás, na maioria das vezes, por assim agir,
consegue identificar um alguém cometendo um delito ou, prestes a praticá-lo.

Com efeito, na hipótese aqui tratada, a abordagem e revista realizada no paciente não deve ser vista como um “mecanismo opressor policial” e nem mesmo pode ser tratada como uma atuação baseada em um “mero achismo”.

A
o contrário,
a execução da busca pessoal
, naquele momento,
fez parte das atribuições designadas àqueles agentes públicos que estavam em efetivo Policiamento Ostensivo Geral
, e foi uma consequência direta da
abordagem
ocorrida graças a uma
situação visível aos alhos daqueles profissionais acostumados a combater o crime nas ruas os quais, aliás, como exigência da profissão, devem ter um olhar mais objetivo do comportamento humano ao estímulo de ver uma viatura
.

Nesse ponto, cabe o registro, vejo que a “subjetiva”
percepção dos policiais

Vivianne Silva Metelo (Id. 206015691-Pg.29) e Cleyton Inácio Gonçalves (Id. 206015691S-Pg.33)
foi bastante precisa e objetiva
, afinal, a abordagem que percebeu a “apreensão” do paciente possibilitou encontrar com as armas de fogo e as substâncias entorpecentes.

Enfim, não discordo, o termo “fundada suspeita”, é de fato vago e impreciso, mas, para fins de busca pessoal, é apenas um juízo de probabilidade que visa encontrar objetos ilícitos na posse de um suspeito, não sendo exigida a certeza da prática de algum crime.

Ademais, pelo que vejo, a audiência de instrução e julgamento está designada para o dia
8.7.2024.
Diante disso, há muito aspectos a serem esclarecidos, razão pela qual, não me permitem atravessar o trabalho do judiciário de 1o grau em esclarecer os deslindes dos fatos.

Por fim, não é demais registrar que a teses de nulidade da prova obtida por meio de invasão de domicílio, não comportam discussão no estreito limite do
writ
, eis que para averiguar a ocorrência de uma possível ilicitude das provas será necessário um exame aprofundado da ação principal, desiderato, esse, que depende de ampla análise dos elementos de convicção, o que é inviável na via eleita pelo impetrante.

Portanto, rechaço a tese
de nulidade decorrente da busca pessoal e domiciliar.

Prosseguindo, com relação à tese de ausência dos requisitos autorizadores, razão não assiste ao impetrante, pois, a manutenção da prisão preventiva foi devidamente fundamentada, nos exatos termos do art. 312 do CPP, para a garantia da ordem pública, diante das circunstâncias do caso, diante da
gravidade concreta do delito,
em especial diante da quantidade de entorpecentes e a localização de petrechos típicos de traficância (
5 porções de substâncias análoga à maconha,

1 balança de precisão e um rádio comunicador).

Nesse ponto, aliás, o c. STF já assentou que:
“...
a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem prisional”
(STF - HC: 202052 SC 0054045-30.2021.1.00.0000, Relator: ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 19/10/2021, Primeira Turma, Data de Publicação: 10/11/2021).

E há muito o STJ vem entendendo que são:

“
os

idôneos

para
a
decretação
da
segregação

cautelar

no

caso
de
tráfico

ilícito
de
entorpecentes
a
quantidade
,
variedade
ou
natureza
das
drogas

apreendidas
,
bem
como gravidade
concreta
do
delito
,
modus

operandi
da
ação

delituosa fundamenta
e

periculosidade
do
agente
”
(STJ - AgRg no HC: 704516 SP 2021/0353862-6, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 07/12/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/12/2021).

Ainda endossando o raciocínio de que a apreensão de considerável quantidade de drogas e sua natureza variada e deletéria, como ocorre na espécie, justifica a medida constritiva, confira-se o teor do
Enunciado no. 25 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
: “
A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
”.

E da Jurisprudência:

“Inexiste constrangimento ilegal na decisão que decreta a segregação cautelar com fundamento na garantia da ordem pública, devido à gravidade concreta da conduta, evidenciada pela quantidade, variedade e natureza dos entorpecentes encontrados na residência do paciente, onde supostamente funcionava uma ‘boca de fumo’, além da apreensão de uma balança de precisão e plásticos picotados para embalar os estupefacientes. ” (N.U 1004060-16.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 11/04/2023, Publicado no DJE 13/04/2023)

“Tem-se por idoneamente fundamentado o édito segregatício, vez que as circunstâncias fáticas revelam a possibilidade de os pacientes estarem envolvidos em uma dinâmica bastante complexa e articulada na prática do comércio malsão e evidenciado o requisito legal pertinente ao
periculum libertatis
, sendo insuficientes ao afastamento da necessidade da prisão para garantia da ordem pública as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelos agentes, além do que, a teor do que preconiza o art. 282, §6o, do CPP, a necessidade da custódia provisória para garantia da ordem pública já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas, mormente no caso em exame, em que identificada a gravidade do delito dada a expressiva quantidade e variedade de substâncias ilícitas apreendidas. (N.U 1021385-72.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 23/02/2022, Publicado no DJE 25/02/2022)

Destaca-se, ademais, que a prisão cautelar não afronta o
princípio da proporcionalidade (homogeneidade),
porque, além, de ser inviável conjecturar, em sede de
Habeas Corpus
, sobre quantitativo de pena e regime prisional, é completamente contrário à regra processual penal, atrelar tais institutos à prisão preventiva, cuja natureza jurídica e finalidades, são completamente são completamente distintas das da sanção penal e, por conseguinte, das do regime prisional.

Por oportuno, trago à baila o seguinte julgado:

“(...) Em relação à alegação de desproporcionalidade da prisão em cotejo à futura pena a ser aplicada, trata-se de prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, nesse momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade. (...)”. (STJ. AgRg no RHC 154.248/BA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 25/10/2021).

E na sequência, estando escorada a prisão preventiva dos pacientes, na imperiosidade de garantia da ordem pública, a própria redação do art. 282, inc. I, do CPP prevê não ser possível a imposição das
medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP
à espécie.

Neste sentido, é o entendimento do STJ:

“(...) havendo fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, por consequência lógica, torna-se incabível sua substituição por medidas cautelares alternativas à prisão, por serem insuficientes. ” (STJ - HC: 477543 SP 2018/0293337-4, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 19/02/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/03/2019)

Feitas estas necessárias considerações, em
consonância
com o parecer ministerial,
denego
a ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2024